Tribunal: STF
Processo: HC 223730
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 948.635/SP, submetido à relatoria do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Em linhas gerais, alega a defesa: o paciente foi condenado à pena de 5 anos, mas, apesar de toda relutância da defesa manteve-se o regime inicial de cumprimento da pena em ‘fechado’, o que, ao nosso ver, é fundamentação inidônea, pois afronta frontalmente o disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea ‘b’, e 3º, do Código Penal. Em razão disso, requer a concessão da ordem, fixando imediatamente o regime semiaberto como início do cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido formulado nesta impetração já foi enfrentado quando da apreciação do HC 148.879/SP (Rel. Min. ROSA WEBER). Naquele julgamento, a Primeira Turma rechaçou o pleito nele formulado. Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente